Tribunal: TJES
Processo: 5012055-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012055-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE PEREIRA MACHADO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, ART
IGOS
33
E 35
DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias delineadas no inquérito policial e à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, atendendo desta forma à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) O rito célere do Habeas Corpus é incompatível com dilação probatória além da estritamente documental, inviabilizando a tese de ausência de prova que pudesse fazer a ligação do paciente aos entorpecentes e à arma apreendidos.

3) Ainda que se trate de pequena quantidade de droga apreendida, constou do inquérito que o paciente é uma das lideranças do tráfico no Município de Brejetuba/ES, local onde disputa território para comércio ilícito de entorpecentes com outros grupos criminosos, sendo que sofreu, inclusive, uma tentativa de homicídio recente, situação que demonstra a periculosidade concreta que fundamenta a prisão preventiva
.

4) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito especializado da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados, e a eventualidade da necessidade de aditamento à denúncia e o intervalo de tempo necessário para digitalização processual, de modo a migrar o processo físico para o PJe.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WALLACE PEREIRA MACHADO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0000123-48.2023.8.08.0016, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta, que a apreensão do entorpecente não pode ser a única razão de manutenção da prisão preventiva do paciente. Além disso, aduz que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de cento e vinte dias.

O pedido liminar foi indeferido (ID 6299097).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 6339663).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6503887).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WALLACE PEREIRA MACHADO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0000123-48.2023.8.08.0016, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Em sua inicial, o impetrante argumenta que a apreensão do entorpecente não pode ser a única razão de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Além disso, aduz que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos. Argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente há mais de cento e vinte dias.

De início, consigno que o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob três fundamentos, ausência dos requisitos para a prisão preventiva, não bastando apenas a apreensão de quantidade de droga como justificativa de sua manutenção; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na instrução processual, não havendo designação de Audiência de Instrução e Julgamento até o momento.

Consta da denúncia, anexada aos autos no ID 6275727, que o ora paciente foi preso em flagrante, junto a sua companheira e corré Thais Celestino Santos, na posse de 05 (cinco) pinos de cocaína, uma bucha de maconha e a quantia de R$1.106,50 (mil cento e seis reais e cinquenta centavos) e dois aparelhos celulares. Constou da exordial que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, pois o paciente já era alvo de investigação prévia por parte da Autoridade policial do Município de Brejetuba/ES.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu a liminar, ainda que se trate de pequena quantidade de droga apreendida, constou do inquérito que o paciente Walace é uma das lideranças do tráfico no Município de Brejetuba/ES, local onde disputa território para comércio ilícito de entorpecentes com outros grupos criminosos, sendo que sofreu, inclusive, uma tentativa de homicídio recente
.

A Autoridade coatora se pronunciou expressamente sobre o tema na decisão combatida: “
o contexto de investigação apresentado pela d. Autoridade Policial é no sentido de que
está diretamente envolvido e exerce função de liderança no tráfico de drogas da região de Brejetuba e, inclusive, vivencia uma disputa pelo controle de venda de drogas contra outros indivíduos
, tendo sofrido, conforme narrado nos autos, uma tentativa de homicídio recentemente”.

Portanto, trata-se de apuração de fatos graves, alvo de prévia investigação pelos agentes de segurança pública, e que resultou em apreensão de entorpecentes e de significativa quantia em dinheiro.

Diante do cenário descrito pelos documentos que acompanham os autos, cai por terra a alegação da defesa de que a prisão preventiva estaria sendo mantida unicamente diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

Ademais, conforme entende este Colegiado, “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Já em relação ao segundo ponto, ao analisar a tese invocada pelo impetrante, verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva proferida em Audiência de Custódia se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Assim consignou o magistrado
a quo
, em relação aos requisitos da prisão preventiva:

'Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Ademais, entendo que a liberdade do autuado WALLACE, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
o contexto de investigação apresentado pela d. Autoridade Policial é no sentido de que está diretamente envolvido e exerce função de liderança no tráfico de drogas da região de Brejetuba e, inclusive, vivencia uma disputa pelo controle de venda de drogas contra outros indivíduos, tendo sofrido, conforme narrado nos autos, uma tentativa de homicídio recentemente.
Assim, evidente a periculosidade em concreto da conduta a ele imputada e a necessidade de se resguardar a Ordem Pública, principalmente em uma pequena localidade como Brejetuba, sendo medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

(...)".

Conforme consta da decisão mencionada, foi destacada a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, sendo estes os elementos constitutivos do “
fumus comissi delicti
”.

Ademais, a necessidade de investigação da atuação de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, em pequena localidade do interior do Estado, demonstra a periculosidade concreta, apta a reconhecer o “
periculum libertatis
”, estando, portanto, satisfeitos os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 e 313, I, do CPP.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Devem ser considerados, no caso em apreço, o rito especializado da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados, e a eventualidade da necessidade de aditamento à denúncia e o intervalo de tempo necessário para digitalização processual, de modo a migrar o processo físico para o PJe, procedimento que certamente contribuirá para o andamento mais célere do feito.

Além disso, a defesa aduz excesso de prazo em uma ação penal que se iniciou há menos de sete meses, tendo seu início em 18/03/2023, não havendo nenhuma possibilidade de acolhimento da referida tese.

Não é outro entendimento deste Colegiado:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MUITOS RÉUS. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Os tribunais superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. 2. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, especialmente considerando a complexidade dos crimes, a quantidade de réus, sendo 15 (quinze) integrantes de uma associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente. 3. Ordem denegada. (TJES, HC 5003591-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes, julgado em 03/08/2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.